Tribunal: TJMT
Processo: 1018327-98.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018327-98.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALE GOLD S.A. - CNPJ: 38.615.413/0001-53 (JUIZO RECORRENTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALE GOLD S.A. - CNPJ: 38.615.413/0001-53 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABA (JUIZO RECORRENTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE APRECIAÇÃO – PRAZO PREVISTO NA PORTARIA Nº 389/2015 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 09/2021 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA LEGALIDADE/EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses. Inteligência do Art. 2º da Portaria nº 389/2015 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

A decisão definitiva acerca da solicitação de outorga de uso de recursos hídricos será emitida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da formalização do processo. Art. 25 da Instrução Normativa nº 9/2021, da SEMA.

A inobservância ao prazo estabelecido na normativa implica em violação aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo.

Demonstrado o direito líquido e certo, bem como o a ilegitimidade do ato combatido, a sentença de concessão da ordem, com a determinação de observância ao prazo previsto na normativa, deve ser ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 1018327-98.2022.8.11.0041, impetrado por
VALE GOLD S/A
, que concedeu a segurança, para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Instrução Normativa n. 09 de 14 de dezembro de 2021, por conseguinte, promova a análise conclusiva da pretensão formulada no Protocolo n. 503.419/2021.

Não houve a interposição de recurso voluntário.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela ratificação da sentença sob reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
VILA GOLD S/A
, impetrou Ação Mandamental em desfavor do
SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO
, visando a determinação à autoridade indigitada como coatora, que
observe os prazos estabelecidos na Instrução Normativa n. 09 de 14 de dezembro de 2021, por conseguinte, promova a análise conclusiva da pretensão formulada no Protocolo n. 503.419/2021.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Impetrante possui direito líquido e certo à análise de seu requerimento administrativo, bem como se a Administração incorreu em ato ilegítimo, ao deixar transcorrer o prazo previsto na normativa de regência.

Aprioristicamente, infere-se oportuno consignar o que estabelece a Portaria n. 389/2015. Vejamos:

“Art. 1º Definir os prazos de análise dos processos administrativos que envolvam o requerimento da Licenças Prévia-LP, Licença de Instalação-LI, Licença de Operação-LO, Licença de Operação Provisória-LOP, Licença Ambiental Única-LAU e Licença Florestal-LF, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente- SEMA.

Art. 2º. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1º A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§ 2º Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente”.

Vejamos o disposto na Instrução Normativa nº 09/2021, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente:

“Art. 1º Disciplinar os procedimentos a serem adotados nos processos administrativos que tenham como objeto a outorga de direito de uso de recursos hídricos de competência do Estado de Mato Grosso e o uso do Sistema Integrado de Gestão Ambiental de Recursos Hídricos - SIGA HÍDRICO, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente”.

No caso dos autos, o Impetrante formulou requerimento perante a SIGA em 01.02.2022 e, feita a comprovação do pagamento em 01.04.2022, devido ao erro no sistema em utilizar as taxas do requerimento físico inicialmente apresentado, até a data do ajuizamento da ação, o órgão ambiental não havia analisado seu requerimento e desde então aguarda a análise, o qual denota o descumprimento do que estabelece o art. 25, da instrução suso mencionada, como cito:

“Art. 25. A decisão definitiva acerca da solicitação de outorga de uso de recursos hídricos será emitida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da formalização do processo.”

Portanto, decorridos mais de seis meses da data do requerimento, em inobservância ao previsto na normativa de regência, evidencia-se que a omissão administrativa viola os princípios da legalidade e eficiência.

Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Oportuno ressaltar que não se está a determinar o deferimento dos requerimentos administrativos, tão somente que seja procedida a análise destes.

Assim, evidencia-se o direito líquido e certo a ser amparado, consistente na análise do pedido administrativo do impetrante, no prazo de seis meses, contados do ato do requerimento, mostrando-se o ato omissivo combatido como ilegal.

A corroborar o acima exposto:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE HÁ MAIS DE 6 MESES - AFRONTA AO ART. 2º DA PORTARIA Nº 389/2015/SEMA E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO LXXVIII, ART. 5º DA CF - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

A Portaria nº 389/2015/SEMA, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o período de 06 (seis) meses para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública.

Ademais, o procedimento administrativo não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.” (N.U 1010990-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
em sede de remessa necessária, ratifico a sentença
, pelos fundamentos acima esposados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023